Tribunal: TJDFT
Processo: 0707531-88.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707531-88.2023.8.07.0012 RECORRENTE: ANDERSON MEIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13, DO CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CONSISTENTES E COERENTES. PALAVRA DE VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. ARTIGO 167 DO CP. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). ARTIGO 129, § 9o, DO CP. INCABÍVEIS. VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 129, §4o, DO CP. INAPLICÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 77 DO CP). DANO MORAL. QUANTUM. RECURSO IMPROVIDO. 1. As declarações consistentes e coerentes da vítima, corroboradas pelos testemunhos policiais e pelas provas fotográficas das lesões, sustentam a veracidade dos relatos de violência física em contexto de violência doméstica ao longo do processo judicial. 2. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial credibilidade, especialmente quando suas declarações são verossímeis, detalhadas e não há elementos probatórios que desmintam sua versão dos fatos. 3. Conforme a inteligência do artigo 167 do Código Penal, a ausência de laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação, desde que apoiada por outras provas materiais e testemunhais consistentes e convergentes, visando garantir a integridade do processo judicial em casos de crimes íntimos e familiares, onde a obtenção de provas periciais pode ser limitada pelas circunstâncias do crime. 4. Não há agressões recíprocas quando o laudo de exame de corpo de delito, realizado logo após o incidente, revela a ausência de lesões no acusado, enquanto as lesões documentadas na vítima são consistentes com suas descrições de agressão, sustentando sua versão dos eventos. 5. Incabível a desclassificação do crime para contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), quando as fotografias documentadas das lesões da vítima e seu depoimento consistente ao longo do processo, corroborado pelos testemunhos dos policiais, constituem elementos probatórios robustos para sustentar a tipificação de lesão corporal. 6. Incabível a desclassificação para o crime do artigo 129, § 9o, do Código Penal quando não há dúvidas de que o delito foi cometido contra a ex-companheira do ofensor, em um contexto de violência doméstica e familiar. A relação íntima entre o ofensor e a vítima insere-se nas disposições da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que visa proteger mulheres contra a violência no ambiente doméstico, justificando a aplicação da legislação pertinente. 7. A conduta inicial agressiva do ofensor de quebrar os pertences da vítima e a falta de provas de injusta provocação não justificam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal. 8. Necessária se faz a fixação do período de suspensão condicional de pena no mínimo legal de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, quando há lacuna no r. decisum. 9. Existindo pedido expresso da acusação e a comprovação dos delitos em contexto de violência doméstica contra a mulher, é necessário condenar o ofensor ao pagamento da indenização mínima por danos morais (“in re ipsa”), isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso. 10. O valor do dano moral não deve ser simbólico, pois tem um papel pedagógico e visa desestimular a repetição do comportamento ilícito. Portanto, o juiz deve considerar a gravidade concreta da conduta para definir um valor indenizatório que não seja tão baixo a ponto de desrespeitar a vítima e encorajar a recorrência do crime, em observância os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 11. Recurso improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 129, §13, do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição pelo crime de lesão corporal, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes à comprovação da materialidade, porquanto ausente exame de corpo de delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 129, §13, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que: No caso em análise, as fotografias das lesões apresentadas nos autos são evidências visuais claras e objetivas que corroboram os relatos da vítima quanto às agressões sofridas, conforme (ID 59073107). A jurisprudência, alinhada com essa disposição legal, tem sufragado que a ausência de laudo de exame de corpo de delito não constitui obstáculo intransponível para a condenação, especialmente quando outras provas materiais e testemunhais são robustas e convergentes. Essa interpretação visa assegurar que a falta de um único meio probatório não comprometa a justiça na apuração de crimes, especialmente aqueles de natureza íntima e familiar, onde a obtenção de provas periciais pode ser dificultada pelas circunstâncias do crime (ID 67536938 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito “É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios” (AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024